Tribunal: TJDFT
Processo: 0746243-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, nos quais a parte embargante alega omissões e contradições no acórdão que rejeitou pedido de redirecionamento de execução fiscal contra sócio de empresa supostamente encerrada irregularmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da certidão do oficial de justiça e sua relação com a Súmula 435 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 135 e 136 do CTN e da Lei no 8.934/1994; (iii) determinar se a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte embargante caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido reconhece expressamente a existência da Súmula 435 do STJ e do Tema 630 do STJ, mas afasta a possibilidade de redirecionamento automático da execução fiscal, por ausência de demonstração de prática de ato ilícito nos termos do art. 135, III, do CTN.
4. A decisão embargada analisou os fundamentos relativos aos arts. 135 e 136 do CTN, ressaltando que a responsabilização pessoal exige comprovação de condutas específicas, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A ausência de citação expressa à Lei no 8.934/1994 não configura omissão relevante, porquanto a fundamentação adotada já engloba o entendimento de que o redirecionamento não prescinde de apuração formal da responsabilidade do sócio.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à satisfação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
7. Conforme o art. 1.025 do CPC, os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A análise expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte não é exigida quando o fundamento adotado torna prejudicadas as demais teses.
2. O redirecionamento da execução fiscal exige demonstração de conduta ilícita do sócio, não sendo suficiente a mera ausência da empresa no domicílio fiscal.
3. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CTN, arts. 135 e 136; Lei no 8.934/1994.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.10.2012 (Tema 630).